Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. NULIDADE. CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 E REDUÇÃO DA PENA PELA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O crime tipificado como tráfico de drogas é classificado como de natureza crime permanente, dessa forma, o estado de flagrância se protrai no tempo, motivo pelo qual não é necessária prévia autorização ou mandado judicial prévio para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio do acusado.
2 O acervo probatório se mostra coeso, no sentido de que o réu, efetivamente, praticava o crime tráfico de drogas, principalmente, pela significativa quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento do entorpecente.
2. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário.
3. Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, não deixa dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
4. Também incabível o benefício do § 4° do art. 33 da Lei no 11.343/06 o qual prevê a redução da pena dos crimes previstos no seu caput e § 1o quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Faltando um desses requisitos, não se deverá aplicar a diminuição da pena.
5. Apelação conhecida e desprovida.